Tribunal: STF
Processo: HC 124438
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho:
    O paciente-impetrante, cumprindo 32 anos e 1 mês de reclusão, afirma haver o Juízo da Execução considerado a fração qualificada de 2/3, para fins de concessão do livramento condicional, sobre o total da pena, embora alusiva aos crimes dos artigos 157, § 3º (roubo qualificado pelo resultado morte), e 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causa de aumento), do Código Penal, em continuidade delitiva. Sublinha o fato de apenas um dos crimes ser hediondo, a afastar, quanto ao acréscimo da continuidade decorrente do outro, o percentual de 2/3. Indica como ato coator a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 40.400, cujo objeto – dosimetria da pena – não guarda pertinência com o desta impetração.
    Busca seja levado em conta o patamar alusivo ao livramento, observando-se a natureza dos crimes.
    Intimada a prestar assistência, a Defensoria Pública da União juntou documentos e reiterou o alegado na inicial.
    O Juízo da Vara das Execuções Criminais de Marília/SP, mediante ofício, informa a observância das frações de cumprimento ante a natureza dos crimes – hediondo e comum. Noticia a progressão ao regime intermediário em 26 de abril de 2019. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou articulada a presente causa de pedir no habeas corpus nº 96.042, da relatoria de Vossa Excelência. 
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão do habeas corpus, porquanto não demonstrada a existência de pronunciamentos, de outros órgãos judicantes, versando a mesma questão.
    2. O paciente-impetrante não aponta atos relativos ao objeto desta impetração formalizados por Juízo da Execução, Tribunal de Justiça tampouco Superior Tribunal de Justiça. Em última análise, busca a apreciação originária pelo Supremo, ausente submissão da matéria às instâncias anteriores. A competência do Supremo é de direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal. Tem-se a inadequação do habeas corpus.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator